Tribunal: TJMT
Processo: 0023081-47.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023081-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE SANTA CATARINA - CNPJ: 08.474.167/0001-04 (APELADO), PEDRO CASCAES NETO - CPF: 007.031.779-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 49.302,48, decorrentes de acidente automobilístico causado por colisão com animal silvestre (anta) em rodovia estadual. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão na segurança da via.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se a concessão da justiça gratuita à parte apelada é válida;

(
ii
) Verificar a existência dos pressupostos necessários para caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado em relação ao acidente narrado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à parte apelada foi devidamente fundamentada, em conformidade com a Súmula 481 do STJ, e foi mantida diante da comprovação de hipossuficiência financeira.

4. Não restaram comprovados os elementos necessários para a responsabilização civil do Estado. A ausência de provas robustas sobre o nexo causal entre a presença do animal e o dano alegado pela apelada inviabiliza a condenação. O boletim de ocorrência apresentado possui presunção de veracidade relativa, insuficiente para imputar a responsabilidade ao ente estatal.

5. Precedentes desta corte e do STJ reforçam a necessidade de comprovação clara do nexo causal para imputação de responsabilidade objetiva ao Estado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas deve ser mantida quando devidamente comprovada a hipossuficiência financeira.

2. A responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de acidentes automobilísticos em rodovias exige a comprovação inequívoca do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva estatal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015,
arts
. 98, § 3º e 373; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 07/08/2018; TJ-MT,
Ap
1010118-48.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado pela Associação dos Proprietários de Veículos de Santa Catarina – APROVESC em
A
ção de Ressarcimento de Danos
Decorrentes de Acidente Automobilístico
. A sentença condenou o Estado ao pagamento de
i
ndenização por danos materiais no valor de R$ 49.302,48
(quarenta e nove mil e trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos)
,
devidamente atualizados até novembro de 2021
.

O acidente em questão ocorreu em 1º de setembro de 2013, quando o condutor de um caminhão segurado pela APROVESC colidiu com um animal silvestre (anta) que atravessou a pista na rodovia estadual MT-235,
sentido Campo Novo do Parecis,
próximo a um território indígena. O juízo de primeiro grau entendeu que o Estado tinha responsabilidade pela omissão na manutenção da segurança da rodovia, resultando no acidente
e no dever de indenizar.

O Estado de Mato Grosso, em su
a apelação
, alega que a sentença deve ser reformada
para fins de revogação do benefício da justiça gratuita à apelada, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil
;
alega
a ausência de prova da causa de acidente a excluir a responsabilidade civil do Estado, invocando a incidência do art.
373, I do CPC/15
.
Menciona o
art. 37, § 6º da Constituição Federal
art. 220, inciso XI do CTB
,
art. 1.013, § §1º e 2º, do atual CPC, art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil.

Em contrarrazões, a
APROVESC
defende a manutenção da sentença,
requerendo a majoração dos honorários advocatícios, com base nos
arts
. 85, § 11º do Código de Processo Civil. Cita os art. 37, § 6º da Constituição Federal e artigos 373, inc. II do Código de Processo Civil
.

A certidão de ID
199308697

registrou a tempestividade
da

apelação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença
(
ID

216744177
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado pela Associação dos Proprietários de Veículos de Santa Catarina – APROVESC em Ação de Ressarcimento de Danos Decorrentes de Acidente Automobilístico.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 49.302,48 (quarenta e nove mil e trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizados até novembro de 2021, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita a pessoas jurídicas é uma medida de caráter excepcional, sendo necessário que a parte requerente demonstre de forma clara a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
Nesse passo, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

No caso em epígrafe,
visualizo que a
associação

é isenta do Im
posto de Renda das Pessoas Jurídicas -
IRPJ

e que a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais
foi juntado em ID
199308677
(
pdf
. 28)
.
Neste sentido,
verifico
que a r
ecorrida
logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência financeira
, de modo que estou convencido pela manutenção da sentença de primeiro grau no que se refere aos benefícios da justiça gratuita
à apelada
.

Ademais, v
alendo-
me

do
princípio do livre
convencimento
motivado, concluo que se encontra prejudicada a análise da nova documentação juntada aos autos na fase recursal, a saber: o Recebo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital (ID 199308700), a Certidão Negativa de Bens (ID 199308701) e a Certidão emitida pelo Detran/SC (ID 199308702)
, pois suficiente as já colacionadas.

Dessa forma, conclui-se pela
conservação
da sentença proferida pelo juízo
singular

mantendo
os

benefícios da assistência judiciária gratuita à
apelada.

Superada
esta
controvérsia,
passo

à
análise da respo
nsabilização civil da demandada, ora apelante.

Pois bem.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública
é
objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Neste sentido, cito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
mor
alidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia
, o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado p
or
agente público no cumprimento estrito d
o
dever lega
l
.

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta comissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com essas premissas estabelecidas, é necessário analisar as particularidades do caso em questão, para verificar se estão presentes os elementos essenciais para a responsabilização civil do Estado, bem como a possível existência de fatores que excluam essa responsabilidade.

Cinge a controvérsia
, em síntese,
a respeito da
reparação por danos m
ateriais
supostamente devidos pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência de acidente de trânsito provocado pela colisão com um animal silvestre (anta) em rodovia estadual.

Isto posto, a
inda que o juízo singular tenha reconhecido a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado no presente caso, observo que
os
autos carecem de provas robustas que demonstrem de forma inequívoca que o acidente foi causado pela presença do referido animal
,
de modo a atestar a possível conduta do Estado a ensejar reparação.

Observo que

o
boletim de ocorrência anexado aos autos, de ID 199308677 (
pdf
. 39
-40
), foi unilateralmente produzido pela apelada,
e que em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça possui
presunção de veracidade meramente relativa, sendo insuficiente, por si só, para sustentar a al
egada responsabilidade
estatal
pela suposta colisão com o animal silvestre.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo, o qual reforça a necessidade de prova cabal para a imputação de responsabilidade civil:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.
Inobstante seja incontroversa a ocorrência do acidente e do dano causado ao veículo segurado, a versão de que havia um animal na pista, e que o sinistro ocorreu desse fato, não restou demonstrado, haja vista que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade relativa, incumbindo à parte agregar nos autos outros meios de prova para demonstrar suas alegações, circunstâncias essas inexistentes no caso concreto.

(TJ-MT 10101184820198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MOR
AIS
– CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A responsabilidade da concessionária de serviço público deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de forma que o Autor não necessita comprovar a culpa da empresa; contudo, é imperiosa a demonstração do dano e o nexo de causalidade.
No caso concreto, o Autor/Apelado não logrou êxito em demonstrar esse liame casual, pois não há provas de que as avarias no automóvel são decorrentes de colisão com animal (cavalo) na pista de rolamento, muito menos que o acidente se deu em trecho sob administração da Concessionária. Dever de indenizar afastado.

(TJ/MT 1001352-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020
,
Publica
do
no DJE 22/01/2021)

Com efeito,
verifica-se nos autos

que d
o conjunto probatório não é possível afirmar, com a certeza necessária, que o acidente foi causado pelos fatos narrados pela Apelada.

D
a leitura do acórdão
infere-se, pois,
a
inexistência
de afronta aos preceitos do
a
rt. 37, § 6º da Constituição Federal
, bem como constato que a
apelada não
forneceu elementos probatórios mínimos a fim de comprovar suas alegações
,

razão pela qual não se sustenta a alegação de descumprimento das disposições contidas no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por parte da ré, ora apelante.

Deixo de analisar
a irresignação do
recorrente
quanto ao termo inicial da correção monetária
e a
majoração
,
diante
da improcedência dos pedidos formulados em inicial e
da necessária reforma da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso
e
DOU

PROVIMENTO,
para fins de
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, sendo v
encido
o beneficiário de Justiça Gratuita, f
ica isent
o do

pagamento de honorários de sucumbência enquanto perdurar a circunstância econômica adversa
,

nos termos do
artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024